Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041081-98.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LELIO LAZARO GUIMARAES EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 70723395) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 69966827 que tornou sem efeito o precatório de ID 52847648 e determinou a expedição da RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, tendo-se como referência o valor do salário mínimo da “data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”, nos termos do artigo 47, §§ 2o, inciso II, e 3o, da Resolução 303/2019-CNJ. Aduz o embargante haver omissão no decisório por inobservância à consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, respondida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, formulada para esclarecimento da correta aplicação do § 3o do artigo 47 da Resolução no 303/2019, com a alteração promovida pela Resolução no 438/2021, na qual foi deliberado que “quando o teto da RPV for fixado em salários-mínimos, o valor do salário-mínimo deve ser aquele vigente no momento da expedição dos requisitórios”. Com essas razões, requer a expedição de requisição de pagamento observando-se o valor do salário mínimo vigente. Em contrarrazões (ID 72712562), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento do recurso. O recorrente embasa o pedido de alteração do édito com amparo em consulta pública respondida pelo CNJ. Em que pese ter colacionado nos autos a suposta ementa (ID 70723395 - p. 2) do referido documento, deixou o recorrente de colacionar o inteiro teor do mencionado instrumento, a fim de verificar a real correspondência dela com o caso concreto que ora se analisa e, porventura, sua aplicação. Assim, intime-se o embargante para trazer o inteiro teor da consulta pública no 0000621-21.2023.2.00.0000. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador